Tribunal: TJSP
Processo: 4002577-04.2013.8.26.0073
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÃO - RESPONSABILIDADE CIVIL - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO - ACIDENTE EM RODOVIA – ACIDENTE DEVIDO A COLISÃO COM ANIMAL NA VIA - Pretensão da autora ao recebimento de indenização a título de danos materiais, morais, estéticos e pensão vitalícia.

APELO DA AUTORA – Pleito de recebimento de lucros cessantes e de fixação de pensão mensal – Retificação dos critérios de reajuste dos

Ementa:

APELAÇÃO - RESPONSABILIDADE CIVIL - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO - ACIDENTE EM RODOVIA – ACIDENTE DEVIDO A COLISÃO COM ANIMAL NA VIA - Pretensão da autora ao recebimento de indenização a título de danos materiais, morais, estéticos e pensão vitalícia.

APELO DA AUTORA – Pleito de recebimento de lucros cessantes e de fixação de pensão mensal – Retificação dos critérios de reajuste dos consectários de mora, bem como honorários advocatícios, visto tratar-se de Pessoa Jurídica regida pelo Direito Privado.

APELO DA CONCESSIONÁRIA – Alegações de inexistência de culpa, culpa de terceiros e pedidos de dedução da indenização dos valores recebidos do DPVAT e de redução dos valores arbitrados a título de danos morais e estéticos.

Responsabilidade objetiva da concessionária prestadora de serviço público pelos danos causados a terceiros, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, e por força do regramento contido no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor - Precedentes das Cortes Superiores - No caso, a presença de animais na pista de rolamento decorre de falha na prestação do serviço público - Fiscalização e vigilância insuficientes - Ausência de medidas necessárias à segurança dos usuários da via - Eventual culpa do dono ou detentor do animal que não afasta a responsabilidade da Concessionária – Não comprovação de culpa de terceiros - Responsabilidade configurada – Redução da indenização fixada para o total de R$ 200.000,00, para ambos os danos, morais e estéticos – Dedução da indenização dos valores recebidos do DPVAT, nos termos da Súmula no 246 do STJ – Autora, no entanto, que tem direito a pensionamento mensal vitalício de 28,25% sobre o salário mínimo, por redução comprovada da capacidade laborativa – Lucros cessantes não comprovados – Critério de consectários de mora e honorários advocatícios corrigido, por se tratar de Pessoa Jurídica regida pelo direito privado.

Apelos providos em parte.